Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Processo : 0705492-91.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 112711830 dos autos originários n. 0718355-53.2021.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça. Os agravantes alegam estar impossibilitados de arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, pois as empresas executadas na origem, das quais são sócios, eram a única fonte de renda da família. Salientam que as sociedades não possuem faturamento mensal, tampouco repasses de dividendos/participações, o que demonstra a incapacidade financeira dos agravantes. Destacam que a lei não exige atestado de miserabilidade, mas somente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Os agravantes buscam a gratuidade de justiça, indeferida sob os seguintes fundamentos: “No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência”. Mas a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro nas declarações de hipossuficiência (id. 32937553 e 32937554), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. E segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No particular, os extratos bancários (id. 32937545, 32937557) e as declarações de escritório de contabilidade confirmando a ausência de retiradas e rendas pelos agravantes nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 (id. 32937546 e seguintes) corroboram a alegada insuficiência financeira. Além disso, a cópia da declaração do imposto de renda exercício 2019 do agravante (id. 112439122 dos autos originários) condiz com a renda informada, porquanto indica a obtenção de renda anual de R$ 28.350,00. De mais a mais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico a existência de sete execuções em desfavor dos agravantes. Nesse quadro, infere-se, prima facie, que as partes estão impossibilitadas de arcar com as despesas do processo. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator